Tribunal: TJDFT
Processo: 0726095-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726095-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: CATARINA SOARES MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação cominatória com pedido de tutela de urgência (Processo no 0711336-93.2021.8.07.0020), movida por CATARINA SOARES MARTINS, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida autorize a realização do tratamento paliativo com esquema Levantinibe associado a Pembrolizumabe, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária, fixada no valor de R$5.000,00, limitada a R$150.000,00 (ID 98666777, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 28122457), a agravante narra que a agravada ajuizou ação cominatória com pedido de tutela de urgência, via da qual requer o fornecimento do medicamento LEVANTINIBE associado com PEMBROLIZUMABE. Destaca que não é plano de saúde aberto e, por essa razão, o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso. Indica que o medicamento pretendido pela agravada está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – RN 465/2021; todavia, a cobertura é obrigatória apenas para pacientes que atendam às Diretrizes de Utilização. Salienta que a agravada não demonstrou, em sua inicial, que sua situação se enquadra nos critérios elencados em Parecer da ANS. Confere destaque ao teor do artigo 12, da Lei n° 9.656/98. Discorre sobre os princípios do pacta sunt servanda, da boa-fé e da razoabilidade. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. Ao final, requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão, para que a parte agravada garanta, por meio de caução, a reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do artigo 300, § 1°, do Código de Processo Civil. Preparo regular (IDs 28127063 e 28127064). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante. No caso em exame, verifica-se que a autora/agravada, pessoa idosa, relatou em sua inicial (ID 98419350, do processo de origem) sofrer de ANEDOCARCINOMA DO ENDOMÉTRIO, tratado em 2015 com quimioterapia e radioterapia, com recidiva constada. Registra que também foi detectada a presença de nódulos no pulmão. Atualmente, por força do agravamento da metástase, o tratamento quimioterápico não tem surtido efeito e, diante do quadro clínico apresentado, a médica oncologista assistente indicou tratamento com o uso de medicamento específico, de maneira associada, consoante prescrição assim detalhada: O medicamento prescrito é imprescindível para o tratamento da paciente e tem eficácia terapêutica comprovada em estudos clínicos. Deve ser iniciado urgente pois o atraso no início do tratamento pode trazer prejuízos para a paciente, inclusive com risco de morte. Tal medicamento é aprovado por órgãos reguladores de saúde internacionais para pacientes com câncer de endométrio metastático e não é disponibilizado pelo SUS para a doença da paciente. No momento, não existem outras alternativas terapêuticas ou medicamento similares para o tratamento da doença da paciente. Dessa forma, baseado em estudo clínico e guidelines internacionais, solicito tratamento paliativo sistêmico com esquema Levantinibe, na dose 20mg, via oral diariamente associado a Pembrolizumabe, 200mg via intravenosa, ciclos a cada 21 dias. Proposta de uso do tratamento por tempo indeterminado, até toxicidade limitante ou nova progressão da doença. Além da juntada do relatório médico, que destaca a gravidade da doença e a imprescindibilidade do medicamento prescrito (ID 98419354), a agravada/autora ainda carreou para os autos documentos que comprovam a evolução da enfermidade (ID 98419356). Em sua insurgência, a agravante, basicamente, alega que a medicação prescrita está incluída no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – RN 465/2021, mas que a agravada, em específico, não atende às Diretrizes de Utilização. No entanto, em juízo sumário de cognição, a razão apresentada pela agravante, que sequer especifica a desconformidade apontada, não é suficiente para infirmar a probabilidade do direito invocado pela autora/agravada. Veja-se que os fármacos ministrados pela médica assistente da agravante possuem registro na ANVISA (registros ns. 125760027 e 100290196), com validade até 08/2026 e 10/2026, respectivamente. Ainda, segundo informação da bula, são indicados para o caso clínico da paciente. Confira-se (https://consultaremedios.com.br/): Pembrolizumabe: é indicado como monoterapia para o tratamento de pacientes com melanoma metastático ou irresecável. Mesilato de Lenvantinibe: é utilizado para tratar o cranco da tireoide progressivo ou avançado em adultos quando o tratamento com iodo radioativo não ajudou a travar a doença. Cumpre destacar que a indicação do procedimento/tratamento adequado para a doença que acomete o paciente compete ao seu médico, não sendo possível ao plano de saúde interferir nessa questão. Assim já me manifestei: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPLANTE CARDÍACO. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1285483/PB, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, que não visa lucro, por inexistência de relação de consumo. O plano de saúde não pode limitar o tipo de terapêutica prescrita pelo médico assistente para o tratamento de doença a qual está contratualmente obrigado a custear. (Acórdão 1265669, 07122445020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020) Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou este entendimento: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 17 DO NCPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. RECUSA. ÍNDOLE ABUSIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. Precedentes. 4. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, causando abalo emocional no segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1443929/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 02/10/2019) Assim, neste momento processual, devem ser prestigiadas as recomendações médicas que embasaram o deferimento do pedido de fornecimento dos medicamentos Levantinibe e Pembrolizumabe, porquanto evidenciam latente perigo de dano ante o estado de saúde da recorrida, caso não haja a utilização imediata dos referidos fármacos. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator